Tribunal: TJSP
Processo: 1005269-48.2015.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Mero prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005269-48.2015.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NEXCON ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA, é
embargada FRANCISCA ELISABETH CONSOLI.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29306
EDEC.No: 1005269-48.2015.8.26.0011/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : NEXCON ENGENARIA E GERENCIAMENTO LTDA.
EBDO. : FRANCISCA ELISABETH CONSOLI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Mero prequestionamento
Embargos rejeitados.

A embargante afirma, inclusive para fins de
prequestionamento, que o acórdão de fls. 1.684/1.690
encerra omissão, alegando, em suma, que deixou de
observar que 85% dos serviços contratados pela embargada
foram executados e apenas 10% dos serviços prestados
estavam defeituosos, tudo conforme laudo pericial; que
também
ficou
incontroverso
nos
autos
que,
mesmo
considerando os serviços defeituosos e aqueles não
executados pela embargante, a embargada seria sua
devedora em razão dos serviços prestados e incorporados
no imóvel, e a condenação em primeiro grau se deu apenas
para que a embargada pagasse pelos serviços efetivamente
prestados e em perfeito estado, não se tratando a
hipótese da exceção do contrato não cumprido e,
consequentemente, da não incidência do art. 460 do
Código Civil; que, na verdade, no presente caso, deve
ser aplicado o disposto no art. 623 do mesmo diploma
legal, uma vez que a embargante tem o direito de receber
a quantia pelos serviços contratados e executados; que,
no que se refere à indenização por dano moral, nenhum
dos requisitos previstos nos arts. 186 e 927, ambos do
Código Civil estão presentes na situação ora discutida,
notadamente o ato ilícito, que, aliás, necessita ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esclarecido em que ele consiste, já que ficou comprovado
nos autos que a embargante não incorreu na prática de
qualquer ato que ensejasse a sua condenação nesse
aspecto, ressaltando, por outro lado, também não haver
prova do dano invocado, não bastando, para tanto, a
alegação genérica de sua ocorrência; que é necessário
esclarecer, também, os critérios utilizados para a
fixação do valor da indenização, arbitrada em R$
15.000,00, considerando que, em casos semelhantes, este
E. Tribunal fixou, no máximo, em R$ 10.000,00.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo
1.022, I e II, do CPC).
Entretanto,
não
se
constatam
na
decisão
quaisquer dos defeitos acima mencionados.
O acórdão, como não poderia deixar de ser, de
maneira coerente e cristalina, levando em consideração
todos os elementos constantes dos autos, enfrentou
explicitamente as razões dos apelos e as circunstâncias
que os delimitam, tendo apresentado pormenorizadamente
os fundamentos jurídicos que justificam o resultado do
julgamento, de sorte que não há se falar em omissão.
Note-se que a v. decisão deixou claro que a
condenação da embargada não pode prevalecer, uma vez que
o art. 476 do Código Civil impede que a parte
descumpridora das obrigações contratuais venha a exigir
o adimplemento da outra, tendo sido ressaltado não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência à hipótese dos autos o disposto nos arts. 614
e 623 do mesmo diploma legal, porque a embargada foi
obrigada a refazer diversos itens para concluir a
reforma.
No caso, ao contrário do argumentado pela
embargante,
o
acórdão
não
malferiu
nenhum
dos
dispositivos aqui invocados; ao contrário, deu correta
aplicação a eles, apontando, de forma cristalina, as
razões de direito que justificam a improcedência do
pedido inicial.
Também não padece de qualquer defeito quanto ao
tema da indenização por dano moral, uma vez que, nesse
tocante, o acórdão mais uma vez, como não poderia deixar
de ser, deixou claro que “os desabafos de fls. 95 e 100 são
suficientes para demonstrar que a situação criada à requerida
ultrapassou em muito o limite do mero aborrecimento. Conviver
com os diversos problemas, omissões, insucesso de seu
empreendimento e frustração da confiança depositada na autora
atentam contra o estado de felicidade, além de causar
sentimentos de raiva, decepção e desânimo”, além do que
esclareceu que o montante indenizatório arbitrado se
mostra justo, porque não se presta a enriquecer a
embargada, mas conceder-lhe um lenitivo e reprovar a
conduta da embargante.
Dessa
forma,
pelos
motivos
apresentados,
constata-se que as irresignações aqui presentes estão
ligadas ao resultado da decisão e não especificamente a
alguma
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material, inexistindo, portanto, motivo para haver
pronunciamento de integração.
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque
trazido ao debate pela embargante, o certo é que ela
pretende rediscutir matéria já analisada nos autos, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o fundamento de prequestionamento aos tribunais superiores. E a rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão só
inconformismo
da
embargante
com
o
resultado
do
julgamento não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca
da convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator